Tribunal: CARF
Processo: 10880.937602/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937602/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.479 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
HAMBURG SUD BRASIL LTDA (SUCEDIDA POR INCORPORAÇÃO
POR ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-47.481,
de 28 de agosto de 2014, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp) por meio
das quais a Recorrente compensou suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937602/2012-51
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2007, no montante R$ 880.738,08, com débitos de
sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 9, a autoridade administrativa reconheceu
saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário no valor de R$
679.225,88, já que houve a confirmação parcial das retenções na fonte que compuseram o saldo
negativo compensado (R$ 298.766,31 de R$ 500.278,49). A razão para tanto foi que as receitas
correspondentes às referidas retenções teriam sido parcialmente oferecidas à tributação (fls.
11/12).
Assim, o direito creditório foi suficiente para a homologação das compensações
realizadas em sete DComps apresentadas com base no referido saldo negativo (conforme
demonstrativo de fls. 13/14) e para a homologação parcial da compensação tratada na DComp no
28812.58996.230409.1.3.02-7748.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 15/19 na qual se
alegou, exclusivamente, que as retenções na fonte estariam devidamente documentadas pelos
comprovantes de retenção emitidos pelas Instituições Financeiras responsáveis pelas aplicações
financeiras a elas relacionadas, de modo que deveria haver o reconhecimento integral do direito
creditório compensado.
Na decisão de primeira instância (fls. 151/159), apontou-se que a Recorrente não
teria apresentado comprovantes de retenção de acordo com o modelo aprovado pela
Administração Tributária e não teria comprovado que as receitas correspondentes às retenções
foram submetidas à tributação, uma vez que os valores de receitas financeiras informados na
Ficha 06A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) seriam
inferiores à soma das receitas constantes dos comprovantes de rendimentos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IRRF.
DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO REAL. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
Em se tratando de IRRF, a legislação tributária prescreve a sua dedução do IRPJ devido
ao final do período de apuração, bem como o cômputo dos rendimentos correspondentes
no Lucro Real.
RETENÇÃO NA FONTE.DEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos e desde que correspondam a receitas
oferecidas à tributação.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

Após a ciência da decisão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
176/182 no qual reafirma que teria apresentado os comprovantes das retenções que compõe o
crédito o pleiteado. Sustenta, ainda, que a autoridade julgadoras deveria ter determinado a
realização de diligências para a análise dos documentos adicionais que entendia necessários, em
observância ao princípio da verdade material. Por fim, afirma que as receitas correspondentes às
aplicações financeiras teriam sido oferecidas à tributação nos anos-calendários de 2006 e 2007,
em observância ao regime de competência, conforme se verificaria a partir da Ficha 54 da DIPJ
referente ao ano-calendário de 2006.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, por proposta de quem esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência,
conforme Resolução no 1302-000.868, de 17 de setembro de 2020 (fls. 240/243), a fim de que
fosse averiguado o montante de receitas oferecido à tributação, inclusive em períodos de
apuração anteriores.
A Diligência resultou no Despacho de fls. 440/448 em que se propôs a ratificação
da decisão da autoridade administrativa, na medida em que a análise conjunta das DIPJs relativas
aos anos-calendários de 2003 a 2007 revelaria que as receitas financeiras não teriam sido
integralmente oferecidas à tributação.
Devidamente intimada do referido Despacho, a Recorrente se manifestou às fls.
454/464. Arguiu que as conclusões da autoridade responsável pela diligência, possivelmente,
decorreria de erros cometidos no preenchimento das DIPJs, quando teria informado na linha
“Outras Receitas Financeiras” das Fichas 06A, além das receitas do período, as perdas com
operações de SWAP. Afirma, contudo, que os seus registros contábeis demonstrariam que as
receitas financeiras teriam sido integralmente submetidas à tributação. Finalmente, reitera a
alegação original, no sentido de que as retenções na fonte estariam devidamente documentadas
pelos comprovantes de retenção emitidos pelas Instituições Financeiras responsáveis pelas
aplicações financeiras a elas relacionadas, não podendo “prevalecer o não reconhecimento do
crédito sob a perspectiva da ausência de tributação”.
Após o retorno do processo ao CARF, e considerando-se a renúncia ao mandato
por parte do relator original, os autos foram redistribuídos, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 22 de maio de 2015 (fls. 173/174), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
18 de junho do mesmo ano (fl. 175), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituído.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007 composta pelos valores
correspondentes a retenções na fonte. Mais especificamente, o ponto controverso consiste na
comprovação de que a Recorrente submeteu as receitas correspondentes às referidas retenções à
tributação, de modo a fazer jus ao seu aproveitamento, conforme exigido no art. 2o, inciso III, da
Lei no 9.430, de 1996. In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacamos)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

Deste modo, deve ser rechaçada, de pronto, a alegação da Recorrente no sentido
de que a mera apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras seria
suficiente para comprovar o direito creditório invocado. A certeza e liquidez do crédito somente
pode ser atestada no caso de comprovação da ocorrência das retenções e, concomitantemente, da
submissão das receitas à tributação.
A existência das retenções está devidamente amparada nos Comprovantes de fls.
141/147, os quais não foram objeto de qualquer contestação. A questão, portanto, como já
apontado, restringe-se à comprovação da submissão das receitas correspondentes à tributação.
Pois bem. A alegação da Recorrente, no Recurso Voluntário, é que as receitas
correspondentes ao montante de R$ 500.278,49 a título de IRRF teriam sido oferecidas à
tributação, segundo o regime de competência, ao longo dos meses dos anos-calendários de 2006
e 2007. A referida alegação, porém, foi desacompanhada de qualquer documento comprobatório,
de modo que este Relator, na primeira ocasião em que os autos vieram a julgamento, votou por
negar provimento ao apelo, na medida em que a realização de diligência não pode se converter
em meio para trazer aos autos prova cuja apresentação cabia à parte.
Tendo prevalecido a posição pela conversão do julgamento em diligência, foi
oferecida oportunidade à Recorrente para demonstrar que as receitas correspondentes às suas
aplicações financeiras teriam sido oferecidas à tributação, conforme alegado (fls. 246/247). A
Recorrente se limitou a informar que, ante o lapso temporal decorrido, não disporia dos registros
e pugnou por prazo adicional, a fim de obter os elementos necessários junto à Receita Federal e
às instituições financeiras (fls. 252/253).
A autoridade fiscal, com base nas DIPJs apresentadas pela Recorrente, elaborou o
Despacho de fls. 440/448, no qual constatou que a análise conjunta dos valores submetidos à
tributação nos anos-calendários de 2003 a 2007 revelaria um considerável déficit em relação às
receitas financeiras reconhecidas, conforme trecho a seguir:
15. Nesse diapasão, para confirmar essa premissa alegada pela recorrente, elaborei o
quadro a seguir destacado, o qual demonstra, de forma prática, o oferecimento à
tributação do Rendimento Tributável nos anos-calendário anteriores.

16. Conforme quadro acima, elaborado por esta Equipe de Auditoria, restou patente que,
mesmo considerando todos os valores registrados nas cinco DIPJ (incluindo a DIPJ
2008, AC 2007 objeto desta análise), o valor da Receita Financeira não foi
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.479 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

integralmente oferecida à tributação para apurar o valor do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007.
Foi oferecida, então, nova oportunidade de manifestação à Recorrente, que se
limitou a arguir que teria cometido erro no preenchimento das DIPJs, ao informar na linha
“Outras Receitas Financeiras” das Fichas 06A, além das receitas do período, as perdas com
operações de SWAP. E, ainda, que os seus registros contábeis demonstrariam que as receitas
financeiras teriam sido integralmente submetidas à tributação.
À petição de manifestação, a Recorrente apensou, apenas, imagens do que seriam
Demonstrativos de Resultado (fls. 516/520) e planilha contendo Demonstrativos dos Resultados
dos Exercícios, Detalhamento das Receitas Financeiras e Comparativo das receitas financeiras
reconhecidas nas DIPJs e nos demonstrativos contábeis (apenso à fl. 521).
Os elementos de prova juntados, contudo, não atestam aquilo que é essencial para
o deslinde da controvérsia posta nos autos: a submissão à tributação das receitas de aplicações
financeiras correspondentes às retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2007.
A Recorrente sustenta que reconheceu contabilmente, nos anos-calendários de
2006 e 2007, respectivamente, receitas de aplicações financeiras nos montantes de R$
4.484.184,18 e R$ 1.278.570,86. Contudo, além de não apresentar, efetivamente, a sua
escrituração comercial, para corroborar as suas alegações, não exibe, ainda, qualquer elemento
de prova destinado a comprovar que, dentre os referidos valores, estariam as receitas de
aplicações financeiras correspondentes às retenções acima referidas. Não é possível se saber,
após o longo trâmite processual e diversas oportunidades oferecidas à Recorrente, quais os
valores que integram estas receitas que teriam sido submetidas à tributação.
Ora, após ter sido instada expressamente a comprovar que as receitas em questão
foram oferecidas à tributação, cabia à Recorrente ter-se esmerado em realizar tal prova, de modo
a validar o crédito compensado.
Na ausência de provas hábeis a atestar a submissão das receitas à tributação,
considero que deve ser mantida a decisão recorrida.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 530
DF CARF MF
Original